Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-57.2025.8.26.0099
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por VDF QB Administração de Bens Próprios Ltda contra ato do Chefe da Divisão de Receita da Secretaria Municipal de Finanças de Bragança Paulista. A empresa alega imunidade ao ITBI sobre imóvel integralizado ao capital social, conforme

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por VDF QB Administração de Bens Próprios Ltda contra ato do Chefe da Divisão de Receita da Secretaria Municipal de Finanças de Bragança Paulista. A empresa alega imunidade ao ITBI sobre imóvel integralizado ao capital social, conforme artigo 156, § 2.o, inciso I, da Constituição Federal. Liminar deferida e sentença concedendo a segurança.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a operação de integralização de imóvel ao capital social da empresa impetrante é imune ao ITBI, considerando a preponderância das atividades da empresa e a data de sua constituição.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional estabelecem imunidade ao ITBI em casos de integralização de capital, exceto quando a atividade preponderante da empresa é a negociação de imóveis.
4. No caso, a empresa foi constituída recentemente, e não há elementos que comprovem a preponderância de atividades imobiliárias. A exigência do ITBI foi feita sem a possibilidade de verificar a preponderância das receitas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos oficial e voluntário desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A imunidade ao ITBI é aplicável em integralizações de capital, salvo comprovação de preponderância de atividades imobiliárias. 2. A verificação da preponderância deve considerar os três anos subsequentes à aquisição.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 36, I; art. 37, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação no 1057364-45.2023.8.26.0053, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público, j. 27/03/2024.
TJSP, Apelação no 1070040-59.2022.8.26.0053, Rel. Des. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 06/02/2024.